Tribunal: TJSP
Processo: 1026744-37.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na r. decisão – Embargante pretende a reapreciação da matéria – Mera discordância – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026744-37.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, é embargado W DE CARVALHO PEREIRA MOVEIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 11348
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11348
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1026744-37.2018.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO:
W
DE
CARVALHO
PEREIRA
MÓVEIS ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício na r. decisão Embargante pretende a reapreciação da
matéria

Mera
discordância

Caráter
infringente

Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 250/255, que, por votação
unânime, negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto,
em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
Embarga o autor vencido, pedindo a
condenação da ré ao pagamento do valor requerido na inicial.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que o embargante pretende, em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 11348
3
razões, é a reapreciação da matéria. Portanto, caracterizado está o
caráter infringente e protelatório deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorre no presente caso, em que o autor embargante
apenas não concorda com o decidido.
O Recurso de Apelação não foi conhecido
em razão de não guardar correlação com a r. sentença guerreada,
em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
O apelante, agora, opõe Embargos
Declaratórios, apresentando cópia de trecho do apelo, sem sequer
mencionar alguma omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser
os Embargos de Declaração rejeitados.
Posto isto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora